Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723809-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO FERNANDES DOS SANTOS IMPETRANTE: DANYELA OLIVEIRA DA SILVA, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE AUGUSTO MORERIA DOS ANJOS E DANYELA OLIVEIRA DA SILVA, em favor de FABIO FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, em decorrência da manutenção da prisão preventiva do paciente ilegal. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no art. 313, III, do CPC, bem como do art. 20 da Lei 11.349/06, por entender o Juízo que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, sendo a cautelar extrema o único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante disso, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o Juízo a quo indeferido o pleito (processo 0706752-16.2021.8.07.0009). Houve, então, a impetração do Habeas Corpus 0716455-95.2021.8.07.0000, no qual os impetrantes sustentaram a necessidade de concessão de liberdade provisória ao paciente visando evitar os riscos de contaminação pelo Covid-19, alegando excesso de prazo observado na segregação que extrapolava o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado, e, ainda, sustentado a ausência dos requisitos ensejadores da referida cautelar. Ao referido HC foi denegada a ordem, pelo acórdão n. 1348797, pelo entendimento de que deveria ser mantida a prisão do paciente para garantia da ordem pública e para garantia da execução das medidas protetivas de urgência. O paciente foi denunciado (ID 27571198) e foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima e de testemunha compromissada, conforme consta de ata de audiência (ID 98447129 – processo originário), no dia 22 de julho de 2021. Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam a existência de fatos novos capazes de ensejar a revogação da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, alegam que, após a realização da referida audiência de Instrução, a vítima relatou em seu depoimento que, anteriormente à prisão do paciente, eles continuaram tendo encontros, até mesmo depois dos fatos, em especial no dia anterior ao da prisão, devendo tal fato ser analisado para cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Noutro ponto, alegam que os laudos de exame de corpo de delito trazem a verdade dos fatos, diferente do que foi relatado na peça acusatória, visto que, conforme entende a defesa, as lesões reconhecidamente causadas são incompatíveis com os fatos narrados, o que demonstra que as alegações das vítimas foram fantasiosas com intuito apenas de prejudicar o paciente. Detalhando suas teses, os impetrantes alegam que, na ocasião narrada pela vítima, não houve violência, não houve ameaça e não houve injúria, havendo apenas uma discussão entre as partes, situação em que, ficando a vítima nervosa optou por acionar a polícia e comunicar o descumprimento da medida protetiva, mas que, no entanto, mesmo após vigentes tais medidas, o paciente e a vítima vinham mantendo relacionamento amoroso, tendo, inclusive, se encontrado com a vítima um dia antes dos fatos. Dizem que mesmo com as medidas que lhe foram impostas o paciente nunca tentou fugir e nunca foi preso em flagrante, pois as partes continuavam se encontrando, tendo, inclusive a própria vítima dado causa ao descumprimento das medidas protetivas. Afirmam que, ainda que o paciente seja condenado, ele irá responder o processo em liberdade e o período pelo qual está preso já seria suficiente. Dessa forma, requer seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus para liminarmente determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista sua ilegalidade, em razão de carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade na medida, expedindo-se o devido alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus não merece ser admitido. Isso porque, conforme já relatado, tendo a defesa anteriormente requerido a revogação da prisão preventiva e o Juízo a quo indeferido o pleito, houve impetração do Habeas Corpus 0716455-95.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pelo acórdão n. 1348797, ao entendimento de que deveria ser mantida a prisão do paciente para garantia da ordem pública e para garantia da execução das medidas protetivas de urgência. Após o referido decisum, com o recebimento da denúncia e realização de audiência, os impetrantes entenderam haver fatos novos capazes de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente da prisão do paciente. Ocorre que tais alegações, incursas no presente writ, não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o pedido de revogação da prisão preventiva está alicerçado em fatos novos, não apreciados pelo juiz natural da causa, sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando hipótese de supressão indevida de instância. 2. Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública e a instrução criminal, deve ser mantida a constrição cautelar, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1187085, 07106079820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nossos) Destaco que a última manifestação do Magistrado a quo relacionada à medida cautelar de prisão imposta ao paciente, foi a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva e que já foi, recentemente e devidamente, analisada pelo acordão ora colacionado, com a fundamentação aplicada em relação aos requisitos da prisão preventiva. Assim, não sendo demonstrada nova decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente é a medida que se impõe. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, por ser manifestamente inadmissível, em razão da supressão de instância, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BrasíliaDF, 27 de julho de 2021 18:31:00. ROBSON BARBOSA Desembargador